Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721655-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA DAMASCENO NEVES RECORRIDOS: FABIANY DAMASCENO NEVES, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATO. SÚMULA 247/STJ. DOCUMENTO HÁBIL A LASTREAR PEDIDO MONITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de extrato bancário constitui documento bastante para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Devidamente demonstrado pela parte autora o seu direito de receber o valor descrito no contrato, cabe à parte contrária carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. 3. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há que se falar em sua anulação. 4. Embora a perícia tenha concluído pela falsidade da assinatura da fiadora no contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões, se esta também é sócia-administradora da empresa, da qual continuou utilizando os recursos emprestados pela instituição financeira, não se pode concluir que desconhecia o referido mútuo, bem como os termos ali consignados, motivo pelo qual se mostra válido o negócio jurídico. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, defendendo que, tendo sido declarada a falsidade da assinatura, não há como se reconhecer o preenchimento dos requisitos de validade do contrato; b) artigo 433 do Código de Processo Civil, sustentando que, arguida a falsidade de assinatura, deveria o juízo resolvê-la como questão incidental e incluir na parte dispositiva da sentença, o que não foi feito. Aponta, quanto à alínea “a”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada contrariedade ao artigo 104 do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A respeito da falsidade da assinatura, conquanto a perícia de ID 53336169 tenha confirmado que a subscrição aposta pelos fiadores, dentre eles o da apelante, no citado contrato é falsa, causa estranheza a mesma, que é sócia-administradora da empresa contratante (ID 53336000), ter efetuado vários pagamentos referentes ao empréstimo mencionado. (...) Dessa forma, não se pode concluir que não tinha conhecimento do referido mútuo, bem como dos termos ali consignados, pois a empresa continuou utilizando os recursos emprestados pela instituição financeira.” (ID 65223505). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 433 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Acentue-se, ainda, que o caso em exame se trata de falsidade de assinatura e não do documento, motivo pelo qual não incide a regra do art. 433 do CPC, como pretende a recorrente”. (ID 65223505) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio firmado com o TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021